Tribunal: TJDFT
Processo: 0749666-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749666-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição manejado pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em desfavor do Juízo de Direito da Vara Cível de Sobradinho, relativo aos Autos n.o 0715647-04.2023.8.07.0006, referente à ação de execução de título extrajudicial. Oficiado ao d. Juízo a quo (ID n.o 53864320), a parte exequente confirmou o endereço do executado como sendo em Sobradinho/DF. Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da Vara Cível de Sobradinho, tendo este declinado de sua competência para uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, sob o argumento de que a petição inicial teria dirigido o feito para a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília suscitou o presente conflito negativo de competência, ao fundamento de que “tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16).” Assim sendo, com fundamento no art. 955, caput, do CPC, designo o Juízo suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo n.o 0715647-04.2023.8.07.0006. Colha-se a manifestação do d. Juízo suscitado. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador